Tribunal: TJDFT
Processo: 0017040-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. APELAÇÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PLANO VERÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIO. LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE ERROS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Esta Corte de justiça já se posicionou inúmeras vezes exatamente no sentido apontado pelo laudo pericial, de modo que ao índice de correção monetária se aplica a conversão do último sado na moeda anterior, devendo pois ser aplicado o índice deste mês pretérito.
2. O laudo pericial efetuou os cálculos com base na decisão Id. 21566650, proferida pelo Juízo de origem em 24/10/2018 e que tratou de forma específica tanto da questão afeta aos juros remuneratórios como também da multa do art. 523 do CPC.
3. O laudo divergente realizado a pedido de uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.